Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801113-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIO SERGIO GAIA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas, presença de qualidades pessoais favoráveis, ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegações de existência de vício no auto de reconhecimento pessoal do coacto, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e de falta de contemporaneidade do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. termo de reconhecimento e decreto preventivo não juntados aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise dos pleitos. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Eg. Seção de Direito Penal (HC
0814529-92.2021.8.14.0000
),
inviável o seu conhecimento.

2.

No que concerne às alegações de
existência de vício no auto de reconhecimento pessoal do coacto
, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais, bem como de
falta de contemporaneidade do decreto prisional
,
constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do auto de reconhecimento e do
decreto preventivo do paciente
que, de igual modo, não foram anexados pela autoridade coatora, impossibilitando a apreciação das referidas teses. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos atos impugnados, face
a deficiente instrução do
writ
.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO,
acusado da prática dos crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal.

Relata o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia
29/11/2021, e cumprida em 10/12/2021.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) existência de vício no auto de reconhecimento pessoal, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais; c) falta de contemporaneidade do decreto prisional, considerando que o crime ocorreu em 23/03/2021; d) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo; e) presença de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o processamento do feito.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor da ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo nº 0814529-92.2021.8.14.0000, a Ordem foi parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade de votos, em 24/03/2022,
consoante acórdão assim ementado:

“habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crimes do art. 157 §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

alegada negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência.

decisão devidamente fundamentada. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pela
conduta perpetrada
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivos através do depoimento da vítima e demais testemunhas, além das imagens das câmeras de segurança, laudos periciais e documentos acostados aos autos. Fundamentou o decreto de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, bem como a fim de evitar a reiteração delitiva e para a assegurar a conveniência da instrução criminal, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada pelo coacto e corréus, ressaltando a gravidade concreta dos crimes praticados, dentre eles crime de tortura, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do paciente, policial militar que, em tese, integra milícia juntamente com os demais denunciados, contumaz na prática de delitos da mesma espécie

2.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, vez que o magistrado reavaliou a segregação do coacto e, de forma motivada, entendeu pela necessidade de sua manutenção.

3.

Os fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta imputada ao coacto, além da sua acentuada periculosidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.”.

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração do
Habeas Corpus
mencionado
, com repetição da maioria dos argumentos como:
negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo, além da presença de qualidades pessoais favoráveis
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros desta Eg. Seção de Direito Penal.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, imperioso o não conhecimento das referidas alegações já devidamente apreciadas no
mandamus
precedente.

No que concerne às
alegações de

existência de vício no auto de reconhecimento pessoal do coacto
, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP e precedentes jurisprudenciais
, bem como de
falta de contemporaneidade do decreto prisional
, considerando que o crime ocorreu em 23/03/2021,
constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo do ora paciente
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, impossibilitando a apreciação das referidas teses.

Nesse contexto,
fica inviabilizada tanto a análise do auto de reconhecimento quanto dos fundamentos adotados para decretação da segregação cautelar
, face a deficiente instrução do
writ
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, não conheço do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de maio de 2022
.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2022